Tribunal: TJPA
Processo: 0000951-92.2014.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000951-92.2014.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: REGINALDO CORREA NEGRAO, NILTON DA COSTA BARROS, JAIME ANTONIO PEREIRA DA SILVA, MARCELO DA FONSECA, DANILO ARTUR ALVES DA SILVA, FELIPE GELSON ARAUJO DIAS, JOSE BRAGA DE SOUSA, SERGIO PATRICIO CARVALHO DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL N. 0000951-92.2014.8.14.0048

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS

PROCURADOR:
DANIEL KONSTADINIDIS

APELADOS
:
SERGIO PATRICIO CARVALHO DE BARROS e OUTROS

ADVOGADA:
EDILENE CHAVES MACEDO PEDROSA - OAB PA7748-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar o Município ao pagamento de salários de dezembro de 2012, 13º salário e restituição de valores descontados indevidamente das remunerações dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao servidor comprovar o não recebimento de verbas salariais ou ao ente público demonstrar o pagamento; e saber se são devidos os valores descontados das remunerações sem o devido repasse à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento constitui fato extintivo da obrigação, incumbindo ao réu sua comprovação, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inviável exigir do autor a prova de fato negativo;

4. Demonstrado o vínculo funcional, compete ao ente público, detentor dos registros funcionais, comprovar o adimplemento das verbas salariais, o que não ocorreu no caso;

5. As verbas salariais possuem natureza alimentar e proteção constitucional, não podendo o ente público se eximir do pagamento sob justificativas administrativas ou financeiras;

6. A retenção de valores descontados a título de empréstimo consignado, sem repasse à instituição financeira, configura conduta ilícita, impondo a restituição aos servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Incumbe ao ente público comprovar o pagamento de verbas salariais, por se tratar de fato extintivo do direito do autor; e é devida a restituição de valores descontados da remuneração do servidor quando não comprovado o repasse à instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApC nº 2018.03278500-68; TJPA, ApC nº 0003965-22.2017.8.14.0067.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e da remessa necessária e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS contra a sentença de Id. 31419792, proferida pelo Juízo da Vara Única de Salinópolis que, nos autos da Ação de Cobrança, cumulada com pedidos de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por SERGIO PATRICIO CARVALHO DE BARROS e OUTROS, julgou parcialmente procedente a ação
,
para condenar o ente municipal o pagamento dos salários de dezembro de 2012, do 13º salário do mesmo ano e a restituir aos autores os valores indevidamente descontados de suas remunerações, atualizados e corrigidos.

Em suas razões recursais (Id. 31419796), o apelante sustentou a necessidade de reforma da sentença por ausência de comprovação do não pagamento das verbas pleiteadas; a comprovação do pagamento dos salários de dezembro de 2012; e a reforma da sentença quanto à condenação do pagamento de descontos.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 31419802).

O MP em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 31983486).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

Cinge-se a

controvérsia em saber se cabe ao servidor comprovar o não recebimento de verbas salariais ou se incumbe ao ente público demonstrar o efetivo pagamento das parcelas reclamadas e se devem ser mantidos os valores descontados das remunerações referentes a empréstimos consignados.

Não assiste razão ao apelante.

Em apelação, o ente municipal sustentou a inexistência de prova constitutiva do direito alegado.

Compulsando os autos, verifico que os autores demonstraram documentalmente os seus vínculos com por meio dos documentos de Ids. 31419708/31419743.

O adimplemento constitui fato extintivo da obrigação e, nessa condição, deve ser demonstrado pelo devedor, não se podendo impor à parte autora o encargo de comprovar fato negativo consistente no não recebimento das verbas, sob pena de indevida inversão do ônus da prova.

Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o ente municipal, na qualidade de fonte pagadora e detentor dos registros funcionais, possui plena aptidão para comprovar o pagamento das verbas salariais, razão pela qual a ausência de tal demonstração conduz à manutenção da condenação imposta.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ A PAGAR OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3. (...) MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. (...) O SALÁRIO É DIREITO FUNDAMENTAL DE ÍNDOLE ALIMENTAR, DEVENDO PREVALECER SOBRE JUSTIFICATIVAS FINANCEIRAS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.”
(TJPA, ApC nº 2018.03278500-68, Rel. Des.ª MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, j. 13/08/2018, DJe 17/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO A PAGAR SALÁRIOS DOS MESES DE AGOSTO/2016 A DEZEMBRO/2016. (...) O PAGAMENTO É FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO, CABENDO AO MUNICÍPIO SUA COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À AUTORA A PROVA DE FATO NEGATIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.”

(TJPA, ApC nº 0003965-22.2017.8.14.0067, Rel.ª Des.ª MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, j. 13/05/2019, DJe 15/05/2019).

Referidos precedentes evidenciam orientação consolidada no sentido de que, comprovado o vínculo funcional, incumbe ao Município demonstrar o efetivo pagamento da remuneração ou, se for o caso, justificar a ausência de prestação do serviço, não sendo juridicamente adequado impor ao servidor o ônus de provar o não recebimento das verbas.

O ente municipal não comprovou o pagamento das verbas salariais postuladas, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

As verbas salariais constituem contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e possuem natureza alimentar, com proteção constitucional assegurada pelo art. 7º da Constituição Federal. Nesse contexto, não pode o ente público se furtar ao cumprimento de sua obrigação, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, correta a sentença ao determinar ao Município o pagamento dos salários de dezembro de 2012 e 13º do mesmo ano.

No que se refere à ausência de repasse dos valores descontados a título de empréstimo consignado, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos que as quantias retidas não foram transferidas à Caixa Econômica Federal. Tal conclusão decorre dos avisos de cobrança juntados pelos autores com a petição inicial, os quais evidenciam a inadimplência, bem como da ausência de comprovação, por parte do ente municipal, quanto à efetiva realização dos repasses.

Dessa forma, a conduta da Administração caracteriza retenção indevida de valores que não lhe pertencem, configurando apropriação indevida e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da correção da sentença que determinou a restituição, aos autores, dos valores indevidamente descontados de suas remunerações.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e da Remessa Necessária e NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro os honorários de sucumbência
para 15%, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026